Tribunal: TJMT
Processo: 0007931-18.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007931-18.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CRISTIANO DE FARIA ARRUDA - CPF: 732.966.511-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA DE ARRUDA SILVA - CPF: 000.256.711-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TELEFÔNICA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
ASSERTIVA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRA PROVA - PREMISSA DO STJ - CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - NECESSIDADE - ARESTOS DO TJDF -
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap nº 1066205).

“
A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. (TJMT, Ap nº 38587/2017)
” (Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007931-18.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CRISTIANO DE FARIA ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 515493), que o condenou por ameaça no contexto de relações domésticas a 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
do CP– (ID 94572481 – fls. 74/83).

O apelante sustenta que: 1) “
a acusação em tela deixou vestígios que poderiam ser verificados mediante perícia telefônica
”; 2) inexistem provas para condenação da ameaça.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 94572483).

O NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94572489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Ameaça, no âmbito de violência doméstica [art. 147, caput, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06] – sentença parcialmente procedente – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas da materialidade – impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima – relevante valor probante – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 78325481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de julho de 2017, por volta das 15h00min, via ligação telefônica, nesta Comarca, o denunciado, ameaçou de causar mal injusto e grave à vitima Andreia de Arruda Silva.

Infere-se dos autos que, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por, aproximadamente, 11 (onze) anos e possuem um filho. Segundo consta dos autos, a época dos fatos, a vítima e o increpado estavam separados desde o ano de 2013.

Extrai-se dos autos que, a vítima já registrou outros boletins de ocorrência contra o denunciado, bem como que possui ação de alimento em trâmite, vez que o increpado não colabora com a manutenção do petiz.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado efetuou uma ligação telefônica para a vitima e a ameaçou dizendo: ‘o que quer dizer aquele papel?’, se referindo à ação de alimentos em trâmite.

Ato continuo, prosseguiu dizendo: "Você não tem vergonha na sua cara né, eu deixei uma casa para você. Você merece um tiro no meio da cara e esse tirou eu já tinha que ter te dado há muito tempo. Você é uma desgraçada, vagabunda, não presta", causando na vitima fundado temor. [...]

Assim agindo, o denunciado CRISTIANO DE FARIA ARRUDA violou as normas contidas no art.147 c/c art. 61, II, alínea "f" ambos do Código Penal c/c artigo, inciso II, da Lei 11.340/06, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia [...].”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça – ID 94572481 – fls. 1/3).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“No crime de ameaça, por ser considerado crime formal, há a consumação do delito no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar-lhe mal injusto, isto é, sem qualquer apoio legal para realizá-lo, e grave, ou seja, o dano anunciado deve ser de extrema importância para a vítima.

Vale ressaltar que o mal anunciado ou prometido deve ser revestido de relevante gravidade, haja vista que a ausência da acentuada acuidade afastará a perturbação da liberdade psíquica, ou seja, o temor necessário da vítima.

Igualmente, para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, basta que a ameaça seja idônea e séria para intimidar a vítima.

No caso em comento, observo que a materialidade e autoria do crime de ameaça (art. 147 “caput” do CP) estão devidamente comprovadas pelas provas contidas no caderno processual.

Isso porque, a vítima na fase do inquérito e, posteriormente, em Juízo, confirmou que o acusado a ameaçou de morte na data dos fatos. [...]

Perante este Juízo, a vítima confirmou a versão de que foi ameaçada pelo réu e que a ameaça lhe causou temor, conforme se vê do seu depoimento contido no CD-ROM de fl. 63, transcrevo alguns trechos abaixo: [...]

Desta forma, entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade da ameaça proferida pelo réu de causar mal injusto e grave à ofendida, assim como demonstrou a intimidação da mesma, tanto que buscou auxílio policial e judicial, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Ressalta-se que é necessário, neste caso, dar o devido valor à palavra da vítima, principalmente quando o fato ocorre dentro do seio familiar, pois o crime de ameaça é um crime que não deixa vestígios materiais, bem como, porque as provas colhidas na fase inquisitorial e na judicial coadunam com suas alegações. [...]

A declaração da vítima em juízo se encontra coerente com a afirmação feita na fase policial e no boletim de ocorrência, de modo que restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos. Por consequência, não há como dar razão às alegações defensivas de que inexistem provas da ocorrência do delito.

Ademais, não prospera o argumento apresentado pela defesa de que a materialidade do delito não foi comprovada em razão de não ter sido realizado perícia técnica no aparelho celular da vítima, isso porque o exame de corpo de delito não se mostra indispensável no caso em exame quando sua falta é suprida pela prova testemunhal, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, como já dito acima, a palavra da Vítima, em crimes desta natureza, se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o caso da hipótese em comento, em que a Vítima, em seu depoimento perante este Juízo, expôs os fatos em conformidade com os demais elementos contidos nos autos.

Saliento ainda que para a caracterização do delito de ameaça é irrelevante que o acusado pretendesse concretizar suas ameaças, bastando que as mesmas sejam idôneas e sérias para intimidarem a vítima, como ocorreu na espécie. [...]

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 01) condenar Cristiano de Faria Arruda, brasileiro, casado, nascido em 08/12/1986, filho de Benedito Barbosa de Arruda e Andrelina de Faria, portador do RG número 16141318 SSP/MT e do CPF número 732.966.511-87, nas sanções do artigo 147 do Código Penal; e, 02) Afastar a fixação de quantum indenizatório, previsto no artigo 91 do Código Penal c/c artigo 387, IV do Código de Processo Penal..
”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 72858978/ ID 72858979).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos
Andreia de Arruda Silva, vítima (ID 94572481 – fls. 9/10)
e interrogado o apelante (ID 94572481 – fls. 23/24).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Andreia de Arruda Silva, vítima (ID 94572485) e o interrogatório do apelante (ID 94572486).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Andreia de Arruda Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que tem a guarda do filho desde a separação do apelante, sendo que existe processo relativo à guarda e pensão alimentícia; em razão disso, no dia 6.7.2017, por volta das 15 horas, o apelante lhe telefonou e proferiu as seguintes ameaças: “
O que quer dizer aquele papel? Você não tem vergonha na sua cara né, eu deixei uma casa para você. Você merece um tiro no meio da cara e esse tiro eu já tinha que ter te dado há muito tempo. Você é uma desgraçada, vagabunda, não presta
” (ID 94572481 – fls. 9/10 e ID 94572485);

- o apelante negou, tanto na fase policial quanto em juízo, negou ter ameaçado a vítima (ID 94572481 – fls. 23/24 e ID 94572486).

Dito isso, vejamos.

A assertiva [da vítima] de que teria sido ameaçada de morte pelo apelante, por meio de ligação telefônica, não está corroborada por qualquer outra prova.

Ademais, “
em razão do suposto meio utilizado – ligações telefônicas -, era viável a produção de outras provas pela acusação a dar suporte à palavra da ofendida, o que, no caso, não ocorreu
” (TJRS, Ap nº 70083597542, Relator: Des. Maria Thereza Barbieri – 24.4.2020).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap nº 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. (TJMT, Ap nº 38587/2017).”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante pela inexistência de provas suficientes para a condenação por ameaça no contexto de relações domésticas [CPP, art. 386, VII].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante da
ameaça no contexto de relações domésticas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021